Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL DE INGRESSO NO IMÓVEL PARA ANÁLISE TÉCNICA DE MURO COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE REAJUSTE DE ORÇAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DOS ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, I, DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. CONTROVÉRSIAS SOBRE ILIQUIDEZ E PRÉVIA LIQUIDAÇÃO A SEREM APRECIADAS NO MÉRITO RECURSAL, APÓS CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu efeito suspensivo requerido para obstar decisão que autorizou o exequente a escolher data e hora para ingresso de prepostos no imóvel da executada, com a finalidade exclusiva de analisar o muro objeto da demanda para reajuste de orçamento anterior, pela mesma empresa anteriormente contratada, determinando que a diligência ocorra em dia útil, horário comercial, em data posterior a janeiro de 2026, com prévia intimação, e impondo ao exequente o dever de informar data e hora em 5 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (probabilidade de provimento e risco de dano grave/difícil reparação), diante de diligência judicial delimitada para análise de muro; (ii) estabelecer se a ordem de ingresso para “reajuste de orçamento” configura, de plano, prática de ato executivo/material invasivo incompatível com alegada iliquidez do título e necessidade de prévia liquidação; (iii) determinar se, nesta etapa, a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar evidencia urgência qualificada para suspensão imediata da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige, cumulativamente, probabilidade de provimento e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco de ineficácia do julgamento, em provimento excepcional de cognição sumária (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I).

4. A decisão de origem delimita a providência a fim único (análise do muro para reajuste de orçamento anterior) e impõe balizas objetivas de tempo e modo (dia útil, horário comercial, duração estritamente necessária, data posterior a janeiro/2026 e prévia intimação), o que mitiga o risco alegado e viabiliza controle jurisdicional subsequente.

5. A ordem impugnada não autoriza, em seus próprios termos, demolição, intervenção física imediata ou execução material da obrigação, mas diligência técnica de observação/análise, o que enfraquece a tese de dano grave e irreparável, tal como deduzida.

6. As alegações de iliquidez do título, necessidade de prévia liquidação e eventual configuração de “liquidação disfarçada” (CPC, art. 509), bem como a qualificação jurídica da providência como ato executivo, instrumental ou preparatório, demandam exame mais aprofundado do acervo processual e contraditório mínimo, incompatíveis com o estreito âmbito da tutela recursal de urgência.

7. A alegação de afronta à inviolabilidade domiciliar, embora relevante, deve ser apreciada à luz das condicionantes fixadas na decisão de origem (prévia intimação e restrição do ingresso ao fim específico), recomendando instrução recursal mínima e oitiva da parte contrária para aferição de necessidade, adequação e proporcionalidade, sem urgência qualificada demonstrada nesta fase.

8. O agravo interno não evidencia erro objetivo, omissão relevante ou ilegalidade manifesta na decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados na análise do pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave/difícil reparação, em cognição sumária, por se tratar de provimento excepcional.

2. Ordem judicial pontual e finalística, com balizas objetivas de tempo e modo e sujeita a controle jurisdicional subsequente, não evidencia, por si só, urgência qualificada para suspensão imediata.

3. Controvérsias sobre iliquidez do título, necessidade de prévia liquidação e natureza executiva/instrumental da providência demandam contraditório e exame aprofundado, inviáveis na via estreita da tutela recursal de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 509; 524; 1.021, § 4o.